Tribunal: TJPA
Processo: 0802916-17.2017.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0802916-17.2017.8.14.0000

RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 3.229/2011 E LEI Nº 3.396/2016 DO MUNICÍPIO DE SOURE. REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA ESCOLHA DOS DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO DA PRERROGATIVA CONFERIDA AO PREFEITO PELOS ARTS. 34, § 1º E 35,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.

1.

O art. 51 da Lei Municipal nº 3.229/2011 estabelece que as funções de direção e vice direção das escolas públicas do Município de Soure serão preenchidas a partir de processo seletivo, conduzido pelo Conselho Escolar. A matéria foi posteriormente regulamentada pela Lei Municipal nº 3.396/2016, a fim de se uniformizar o processo de eleição.

2.

Consoante a jurisprudência pacífica do STF, a norma local que institui eleição para escolha de dirigentes de escolas públicas ofende o princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para prover os cargos de livre nomeação e exoneração (art. 37, inciso II, da CF/88).

3.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que tais normas violam a prerrogativa conferida ao Prefeito Municipal pelos
arts. 34, § 1º e 35,
caput
, da Constituição Estadual.

4.

Desta feita, resta incontroversa a inconstitucionalidade do art. 51 da Lei Municipal nº 3.229/2011 e da Lei Municipal nº 3.396/2016.

5.

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
a presente ação, para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
, com efeito
ex nunc
, do art. 51,
caput
e parágrafo único da Lei nº 3.229/2011 e da Lei nº 3.396/2016, do Município de Soure.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Soure, em face do art. 51,
caput
e parágrafo único da Lei Municipal nº 3.229/2011 e da Lei Municipal nº 3.396/2016.

Defendeu a inconstitucionalidade do processo de escolha, mediante eleição, dos Diretores e Vice-Diretores das escolas municipais, previsto nas referidas Leis Municipais, as quais retiram do Chefe do Poder Executivo Municipal a competência constitucional que lhe é privativa, de prover discricionariamente os mencionados cargos de diretores, os quais são cargos comissionados, em afronta aos art. 34, § 1º e 35,
caput
, da Constituição do Estado do Pará, além do art. 37, II, da Constituição Federal.

Asseverou que este Egrégio Tribunal já se manifestou pela inconstitucionalidade de norma em caso análogo. Como também, citou diversos julgados do Supremo Tribunal Federal que versam sobre a matéria em debate.

Pleiteia a concessão da medida cautelar a fim de que sejam suspensos os efeitos da Lei Municipal nº 3.396/2016 e do art. 51 da Lei Municipal nº 3.229/2011.

No mérito, requer que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada totalmente procedente e declarada a inconstitucionalidade integral dos dispositivos em comento, com efeito
ex tunc
.

A Câmara Municipal de Soure prestou informações preliminares, aduzindo que não se opõe à expectativa de direito pleiteada na petição inicial, anuindo com a concessão da medida cautelar e, por conseguinte, a decretação de inconstitucionalidade dos dispositivos elencadas na inicial (ID 769892 - Págs. 48 a 49).

O pedido de medida liminar restou deferido,
ad referendum
do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça (ID 1082576).

A Câmara Municipal de Soure reiterou os termos da sua manifestação anterior (ID 2002440).

O Procurador do Município de Soure não se manifestou (ID 2663301).

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador-Geral de Justiça, opinou pela procedência da ação a fim de que os dispositivos sejam declarados inconstitucionais (ID 2833606).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta.

VOTO

Consoante a Constituição do Estado do Pará, compete a este Egrégio Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, “a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição” (art. 161, inciso I, alínea “l”), a qual pode ser proposta pelo Prefeito, pela Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, pelo Promotor Público, pela Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e pelas associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal (art. 162, inciso VIII).

Desta feita, constatada a legitimidade do requerente e o preenchimento dos demais requisitos de procedibilidade da presente ação, passo à sua apreciação.

Conforme consta nos autos, a Câmara de Vereadores do Município de Soure editou a Lei Municipal nº 3.229/2011 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública), cujo art. 51 estabelece,
in verbis
(ID 321699):

Art. 51 – As funções de direção e vice-direção serão preenchidas a partir de processo seletivo direto e secreto do partícipe, do corpo docente, discente a partir de 12 (doze) anos, os funcionários e os pais dos alunos, quando a escola for da rede municipal e possuir mais de 150 (cento e cinquenta) alunos.

Parágrafo único – O Conselho Escolar conduzirá todo o Processo Seletivo e encaminhará ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, a Ata de Eleição contendo os nomes dos eleitos, para efeito de nomeação.

Posteriormente, a referida Casa Legislativa regulou a matéria por intermédio da Lei Municipal nº 3.396/2016, a fim de uniformizar o processo de eleição para as funções de Diretor(es) e Vice-diretor(es) dos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal (ID 321701).

Em sua exordial o Prefeito do Município de Soure defende que os referidos dispositivos legais padecem de inconstitucionalidade por violarem o previsto nos arts. 34, § 1º e 35,
caput
, da Constituição Estadual, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal (CF/88):

Constituição do Estado do Pará

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (...)

Constituição Federal

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que as normas locais que instituem a eleição de dirigentes em escolas públicas ofendem o princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e o da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para prover os cargos de livre nomeação e exoneração (art. 37, inciso II, da CF/88). Veja-se:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91. ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORES DE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE.

1.
É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública
.

2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, artigo 213, § 1º, e Leis estaduais nºs 9.233 e 9.263, de 1991.
Eleição para o preenchimento de cargos de diretores de unidade de ensino público. Inconstitucionalidade.

Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente.

(ADI 578, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/1999, DJ 18-05-2001 PP-00429

EMENT VOL-02031-01 PP-00068)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO DOS CARGOS DE DIREÇÃO DE UNIDADES ESTADUAIS DE ENSINO POR ELEIÇÃO: ART. 196, VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI Nº 10.486, DE 24.07.91, E DECRETO Nº 32.855, DE 27.08.91, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 37, II, IN FINE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
Cabe ao Poder Executivo fazer as nomeações para os cargos em comissão de diretor de escola pública (CF, art. 37, II, in fine).

2.
É inconstitucional a norma legal que subtrai esta prerrogativa do Executivo, ao determinar a realização de processo eleitoral para o preenchimento destes cargos.

3. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 196, VIII, da Constituição Estadual, da Lei nº 10.486/91 e do Decreto nº 32.855/91, todos do Estado de Minas Gerais.

(ADI 640, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/1997, DJ 11-04-1997 PP-12177

EMENT VOL-01864-01 PP-00090)

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação.
Estabelecimentos de ensino público. Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo
. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, "c", e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido.
É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.

(ADI 2997, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-045

DIVULG 11-03-2010

PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-01

PP-00119) (grifo nosso)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL.
ELEIÇÃO PARA CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL. ESFERA DISCRICIONÁRIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS/PA.
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS ARTS. 34, §1° E 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, relativa à Lei municipal n. 2.817/2009, elaborada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Municipal de Salinópolis.

II. O autor aponta que a Lei Municipal n° 2.817/2009, a qual estabelece diretrizes para a eleição de Diretores das Escolas Públicas Municipais, contraria o disposto nos arts. 34, §1° e 35 da Constituição do Estado do Pará.

III.
É imperioso ressaltar que os cargos de diretor e vice-diretor escolares municipais consistem em funções de confiança e, nesta condição, compõem a esfera discricionária do chefe do Poder Executivo, de sorte que a livre nomeação não pode sujeitar-se à prévia eleição direta.

IV.
O contexto dispensa maiores digressões para reconhecer inconstitucional a legislação municipal que impõe a realização de eleição direta, com a participação da comunidade escolar, para os cargos em comento, cuja nomeação é prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo. Precedentes deste TJPA e do STF.

V. A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS, em sua manifestação (id n° 6859829), reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 2.817-A/2009 do município de Salinópolis/PA.

VI. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da Lei Municipal n° 2.817/2009 de Salinópolis/PA, a qual determina diretrizes para eleições dirigidas ao provimento do cargo de diretor da escola de ensino público municipal.

(ADI 0801389-59.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento: 25/01/2023, Publicação: 26/01/2023) (grifo nosso)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIRETOR E VICE- DIRETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PROVIMENTO MEDIANTE PROCESSO ELETIVO. LEI MUNICIPAL Nº 103/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTS. 34, §1º E 35.

1.
As funções de diretor e vice-diretor de escola municipal, uma vez caracterizadas como funções de confiança, possuem provimento exclusivo por livre nomeação do chefe do Poder Executivo Municipal. Inteligência dos arts. 34, §1º e 35, da Constituição do Estado do Pará
;

2.
Assim, a lei municipal que dispuser sobre processo eletivo, para o provimento de tais cargos, viola os dispositivos da Constituição Estadual, caracterizando sua inconstitucionalidade, por desrespeitar prerrogativa exclusiva do prefeito. Precedentes do STF;

3. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

(ADI 0000569-83.2013.814.0000, Relatora: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento: 08/11/2017, Publicação: 21/11/2017) (grifo nosso)

Desta feita, resta incontroverso que o

art. 51 da Lei Municipal nº 3.229/2011 e a Lei Municipal nº 3.396/2016, que versam sobre a eleição para escolha dos Diretores e Vice-diretores das escolas públicas do Município de Soure, estão eivados de inconstitucionalidade por inobservância da prerrogativa conferida ao Prefeito Municipal pelos arts. 34, § 1º e 35,
caput
, da Constituição Estadual.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
, com efeito
ex nunc
, do art. 51,
caput
e parágrafo único da Lei nº 3.229/2011 e da Lei nº 3.396/2016, do Município de Soure.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, nos termos do art. 183, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, 16/05/2023